Tribunal: TJDFT
Processo: 0753203-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS. LIMITE LEGALMENTE PREVISTO RESPEITADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No que diz respeito à limitação dos descontos em folha de pagamento, verifica-se que a agravante é servidora pública federal, a qual aplicam-se as disposições do art. 45 da Lei 8.112/90, atualmente regulamentado pela Lei 14.509/2022 e pelo Decreto 8.690/2016.
2. Nos termos do art. 2o da Lei 14.509/2022, o limite para descontos relativos a empréstimos consignados do servidor público federal é de 35%, podendo chegar a 45%.
3. O valor total de empréstimos consignados que a parte agravada (Banco) desconta da remuneração da agravante é inferior ao limite máximo de 35% incidentes sobre a sua remuneração bruta, não havendo que se falar em ilicitude nos descontos operados.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO.